Tribunal: TCU
Processo: 019.267/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de cooperação 684592, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 684592, função null, que teve como objeto O presente Termo tem por finalidade a transferência de recursos financeiros para a realização de projetos em relação ao Programa Nacional de Aprendizagem Profissional resultando na: I. criação do Arco Ocupacional (a. da Cultura; b. das Práticas Esportivas; c. do Ecoturismo); II. realização do Diagnóstico Avaliativo da Lei da Aprendizagem: III. realização do Diagnóstico Avaliativo da Lei do Estágio; IV. produção e realização do Curso Formação de Formadores e Educadores das Entidades Conveniadas. (no da TCE no sistema: 50/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 5158/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU no 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e aos responsáveis, destacando que esta decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.267/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Universidade Federal do Tocantins (05.149.726/0001-04); Marcio Antonio da Silveira (XXX.283.451-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.